Tribunal: TJPA
Processo: 0002623-60.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002623-60.2020.8.14.0005

APELANTE: NARLON BRENDO DE OLIVEIRA FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Narlon Brendo de Oliveira Farias contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira que o condena pela prática do crime de estupro tentado (art. 213 c/c art. 14, II, do CP), à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa requer a reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença apresentou fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) estabelecer se a fração de redução de 1/3 pela tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, deve ser majorada para 2/3, à luz do iter criminis percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado fundamenta de forma concreta a valoração negativa das circunstâncias judiciais, indicando elementos extraídos dos autos que não se confundem com elementares do tipo penal, atendendo ao dever constitucional de motivação (CF/1988, art. 93, IX).

A jurisprudência do STF e do STJ admite a fixação da pena-base acima do mínimo legal com base em circunstância judicial negativamente valorada, desde que haja fundamentação idônea e proporcional, não estando o julgador vinculado a critérios matemáticos rígidos.

A análise da personalidade e dos demais vetores do art. 59 do CP insere-se na discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, que pode valorá-los com base em elementos concretos constantes dos autos.

A causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP impõe ao julgador a fixação da fração de redução entre um e dois terços conforme o grau de desenvolvimento do iter criminis.

A sentença reconhece que o réu emprega violência física, pratica atos libidinosos e somente não consuma o crime em razão da resistência da vítima, evidenciando execução em estágio avançado e justificando a redução em patamar inferior ao máximo legal.

A fração de 1/3 aplicada na terceira fase da dosimetria encontra motivação explícita e proporcionalidade com as circunstâncias fáticas reconhecidas, inexistindo ilegalidade ou desproporção manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando lastreada em fundamentação concreta acerca das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A fração de redução pela tentativa deve observar critério proporcional inverso ao grau de desenvolvimento do iter criminis, sendo menor quanto mais avançada a execução do delito.

A aplicação da fração de 1/3 na tentativa mostra-se adequada quando a execução do crime alcança estágio avançado, frustrando-se a consumação por resistência da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 14, II, 59, 68 e 213.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011; STF, RHC 101.576, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.08.2012; STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.09.2012; STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 09.06.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.142.170/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 22.09.2022; TJ/PA, Súmula 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por NARLON BRENDO DE OLIVEIRA FARIAS, devidamente qualificado, contra sentença proferida em 31.07.2025 (ID: 32225107) pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira, que o condena como incurso nas sanções dos
art. 213
, c/c
art. 14, II
, ambos do CPB, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 07 de fevereiro de 2020, por volta das 03h, o apelante tenta manter relação sexual com sua ex-namorada, S. D. M. M. A., mediante violência e grave ameaça, não consumando o delito em razão da reação da vítima, caracterizando, em tese, a figura da tentativa, nos termos do
art. 14, II, do CPB
.

O processo tem regular tramitação, com recebimento da denúncia em 26.05.2021 (ID: 32224976), apresentação de resposta à acusação (ID: 32224978), oferecimento de memoriais finais escritos pela acusação e pela defesa (ID’s: 32225077 e 32225106), prolação de sentença condenatória e posterior interposição de recurso de apelação em 12.08.2025 (ID: 32225116), acompanhada das respectivas razões (ID: 32225117).

Os autos são encaminhados ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões (ID: 32225123).

Nas razões recursais, a defesa sustenta ausência de fundamentação idônea na sentença quanto à fração de redução aplicada na terceira fase da dosimetria, argumentando que o
iter criminis
percorrido autoriza a incidência da fração máxima de 2/3 prevista no
art. 14, II, do CPB
, sob o fundamento de que o Juízo não teria utilizado critérios objetivos suficientes para afastar a redução no patamar máximo. Postula, assim, a reforma da sentença exclusivamente quanto à dosimetria da pena, com a adequação do quantum final.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.III- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade sendo que Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

O
juízo a quo
ter valorado a pena-base alicerçada em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o
quantum
da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente,
in casu
, não se faz necessária a realização do redimensionamento da pena-base aplicada, pois está em patamar justo e proporcional ao número de circunstâncias judiciais valoradas como negativas.

No tocante à dosimetria, a controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à fração de redução aplicada na terceira fase, relativamente à causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CPB, em concurso com o art. 213 do CPB, sustentando a defesa que o redutor deveria incidir no patamar máximo de 2/3, e não em 1/3, como fixado na sentença.

A decisão recorrida, ao examinar a terceira fase da dosimetria, consignou expressamente que, “presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II do CPB), reduzo a pena em 1/3 (um terço), considerando que o agente percorreu considerável parte do
iter criminis
, fixando a pena em 4 (quatro) anos de reclusão”. A fundamentação, portanto, encontra-se explicitada de forma objetiva, vinculando a fração adotada ao grau de desenvolvimento da execução delitiva.

O art. 14, II, do CPB dispõe que o crime é tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, estabelecendo o parágrafo único que, salvo disposição em contrário, a tentativa é punida com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. A norma, ao prever margem variável de redução, impõe ao julgador a tarefa de graduar a fração conforme a extensão do
iter criminis
efetivamente percorrido, à luz das provas produzidas.

Nos autos, a sentença lastreia-se nos elementos probatórios coligidos, consignando que o réu aborda a vítima, emprega violência física, pratica toques libidinosos nos seios e partes íntimas e tenta constrangê-la à conjunção carnal, sendo a consumação frustrada unicamente em razão da resistência da ofendida. Tais circunstâncias, extraídas da prova oral e valoradas na decisão, evidenciam que a execução ultrapassa atos meramente preparatórios, alcançando estágio avançado, o que justifica, sob o prisma fático-probatório, a redução em fração inferior ao máximo legal. A insurgência defensiva, por sua vez, limita-se a alegações genéricas de ausência de fundamentação, sem infirmar concretamente os dados objetivos destacados na sentença.

A orientação jurisprudencial mencionada nos autos, proveniente do Superior Tribunal de Justiça, adota critério segundo o qual a diminuição da pena na tentativa deve observar proporcionalidade inversa ao grau de aproximação do resultado, de modo que, quanto maior o
iter criminis
percorrido, menor a fração de redução. Tal compreensão harmoniza-se com a ratio do art. 14, II, do CPB, e coaduna-se com o quadro fático delineado na decisão recorrida, que reconhece ter o agente avançado significativamente na execução.

Outrossim, conforme destacado no precedente do Supremo Tribunal Federal igualmente transcrito, a dosimetria da pena insere-se em âmbito de discricionariedade juridicamente vinculada, competindo às instâncias ordinárias, mais próximas das provas, a fixação das frações de aumento ou diminuição, reservando-se às Cortes Superiores o controle de legalidade e a correção de eventuais arbitrariedades evidentes. No caso concreto, a fração de 1/3 encontra motivação explícita e respaldo nas circunstâncias fáticas reconhecidas, não se vislumbrando ilegalidade, desproporção manifesta ou ausência de fundamentação apta a ensejar a pretendida reforma.

À vista desse contexto, a aplicação do redutor no patamar de 1/3 mostra-se devidamente motivada, em consonância com o art. 14, II, do CPB e com as provas constantes dos autos, não havendo reparo a ser promovido na terceira fase da dosimetria.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 19/06/2026